Tribunal: TJDFT
Processo: 0718417-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DE BEM DE MENOR VALOR. TEMA 1.183/STJ.
1. Uma vez localizado o bem de menor valor que pode satisfazer o crédito, a execução deve ocorrer de forma menos gravosa para o devedor.
2. As dívidas relativas às taxas condominiais acompanham o imóvel (propter rem) e permitem a penhora do bem para o seu pagamento.
3. A discussão acerca da natureza do crédito oriundo do rateio de despesas cobradas por associação de moradores, se propter rem ou pessoal, está pendente no STJ. Tema Repetitivo 1.183, STJ.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora/exequente.